Tribunal: TJSP
Processo: 0014144-20.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação da executada, declarou como devido o valor de R$ 8.765,42 e julgou extinto o feito,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação da executada, declarou como devido o valor de R$ 8.765,42 e julgou extinto o feito, condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.
A exequente sustenta que os cálculos apresentados não consideraram a atualização dos honorários advocatícios e que o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais seria excessivo. Requer a reforma parcial da sentença para rejeitar a impugnação ou, subsidiariamente, a redução da verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro na atualização dos valores dos honorários advocatícios; e (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A planilha de cálculos juntada aos autos comprova que houve a devida atualização dos honorários advocatícios, não se verificando erro nos valores apresentados.
A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do artigo 85 do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado, podendo ser arbitrados por equidade nos casos de proveito econômico irrisório.
O valor de R$ 3.000,00 foi fixado em consonância com a jurisprudência e a equidade, não havendo fundamento para sua redução.
Diante do desprovimento do recurso, aplica-se o disposto no artigo 85, §11o, do CPC, majorando-se os honorários advocatícios para R$ 3.200,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A atualização dos honorários advocatícios deve ser comprovada nos autos, não bastando alegação genérica da parte recorrente.
A fixação dos honorários advocatícios por equidade é admitida quando o proveito econômico da demanda for irrisório ou ínfimo, conforme artigo 85, §8o, do CPC.
A majoração dos honorários advocatícios é cabível em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 8o e 11; CPC, art. 924, II.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI no 2143145-17.2022.8.26.0000, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, 9a Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2023; TJSP, AC no 1005355-73.2019.8.26.0077, Rel. Des. Virgílio de Oliveira Junior, 21a Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2020.